Tribunal: STF
Processo: RE 755497
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO. REQUISIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. POSTERIOR CRIAÇÃO DE CARREIRA DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MPU. LEI 8.428/1992. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS NA NOVA CARREIRA. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE SERVIDOR VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 43. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E DA LEGALIDADE. PRETENSÃO INCONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PELA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.